Tribunal: CARF
Processo: 13116.722360/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. RETENÇÃO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. GLOSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 143, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Racionalidade análoga aplica-se à comprovação de valores recolhidos ou retidos a título de Contribuição Previdenciária.
Sem a comprovação da retenção ou dos pagamentos supostamente realizados a título de Contribuição destinada ao Custeio da Previdência Social, é impossível desconstituir as glosas impostas pela autoridade tributária.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722360/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.182 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
GUNTHER CALDEIRA HIGINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
EMENTA
DEDUÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL. RETENÇÃO A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. GLOSAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 143, “a prova do imposto de renda retido na
fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Racionalidade análoga aplica-se à comprovação de valores recolhidos ou
retidos a título de Contribuição Previdenciária.
Sem a comprovação da retenção ou dos pagamentos supostamente realizados a
título de Contribuição destinada ao Custeio da Previdência Social, é impossível
desconstituir as glosas impostas pela autoridade tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722360/2012-52
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722360/2012-52

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de fls. 4/8 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 14.519,791. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2010 (fls. 37/40),
que apurou, em síntese, as seguintes infrações:
• à fl. 5, a dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 2.279,75, assim descrita: "Glosado
Prev; Oficial, CALDEIRA HIGINO ... não apresentou DIRF, glosado R$
608,30, e contribuinte não apresentou os documentos que comprovam o vínculo
trabalhista. Glosado Prev. Oficial, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ... não
apresentou DIRF, glosa de R$ 1.671,45 e contribuinte não apresentou os
documentos que comprovam o vínculo trabalhista.";
• à fl. 6, a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, assim
motivada "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABECEIRAS ... não
apresentou DIRF e o contribuinte não comprovou o vínculo trabalhista, glosa
de R$ 9.266,29".
O notificado apresentou a impugnação de fls. 2/3, rechaçando as infrações
apontadas no lançamento e, quanto aos documentos oferecidos, dispôs:
"Segue anexo a comprovação do vínculo da empresa CALDEIRA HIGINO
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, Contrato Social, Alterações e cópia da DIPJ,
onde consta do seu quadro societário o vínculo do meu CPF com a referida
empresa e consequentemente com minha retirada de pró-labore onde apresenta
o valor retido e recolhido referente ao INSS de R$ 608,30, e com a empresa
FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE DE CABECEIRAS GO, os respectivos contratos de
prestação de serviços médicos firmados com este órgão da administração
municipal e o COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS DE RETENÇÃO
DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE a mim entregue."
Os documentos que o impugnante anexou, para amparo de sua defesa,
encontram-se às fls. 10/25.
Voto
A impugnação é tempestiva, de acordo com a informação de fl. 47, e reúne os
demais requisitos de admissibilidade.
R$ 626,93 de IRPF suplementar (cód. 2904), acompanhado de multa de ofício
(passível de redução) de R$ 470,19 e de juros de mora (calculados até
31/07/2012) de R$ 145,94;
R$ 9.266,29 de IRPF (cód. 0211), acompanhado de multa de mora (não passível
de redução) de R$ 1.853,25 e de juros de mora (calculados até 31/07/2012) de
R$ 2.157,19.
Das fontes pagadoras citadas no lançamento, observa-se que a pessoa jurídica
Caldeira Higino Serviços Médicos Ltda, CNPJ 07.061.181/0001-05, da qual o
interessado detém participação societária (contrato social e alteração, às fls.
21/25), embora sem entregar DIRF à Receita Federal, com a indicação do valor
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722360/2012-52

descontado a título de contribuição à previdência oficial, na monta de R$
608,30, fez o registro no comprovante de rendimentos oferecido pelo
impugnante, à fl. 10. É de se afastar a exigência da parcela do imposto
suplementar equivalente a R$ 167,28 (R$ 608,30 x 0,275).
No caso em concreto, entende este relator que o indigitado comprovante de
rendimentos se constitui elemento hábil para a demonstração da dedução em
comento, sem se olvidar que o valor previdenciário restou compatível com os
rendimentos ali anunciados.
Quanto à outra fonte pagadora envolvida - Fundo Municipal de Saúde de
Cabeceiras, CNPJ 08.351.513/0001-59 -, mencionada nas duas infrações
descritas no lançamento: contribuição à previdência oficial (R$ 1.671,45) e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (R$ 9.266,29), o
interessado colacionou as minutas de contratos de credenciamento de fls. 12/20.
Ocorre que esses elementos não revelam os pretensos descontos previdenciários
ou as retenções de imposto. Saliente-se, ainda, que o impugnante fez menção de
haver anexado o correspondente comprovante de rendimentos, o que não condiz
com os elementos observados, já que o documento de fl. 11 fora emitido por
fonte pagadora distinta: Fundo Municipal de Saúde de Formosa - CNPJ
04.394.880/0001-89, cujos valores constaram da DAA/2010 revisada. Mantém-
se, pois, as glosas em comento.
Voto, então, por considerar procedente em parte a impugnação.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de EMENTA, conforme Portaria SRF n. 1.364, de 10 de novembro
de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs, em
Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada
síntese, que as retenções e recolhimentos estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou as retenções cujos valores deseja ver deduzidos ou
compensados na apuração do tributo devido.
Ao acolher parcialmente a impugnação, o órgão julgador de origem manteve as
seguintes glosas:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722360/2012-52

Fonte: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABECEIRAS, CNPJ 08.351.513/0001-59
Título
Valor
Motivação
Contribuição previdenciária
oficial
R$ 1.671,45
Inabilidade documental (mero
contrato de trabalho)
Imposto de renda retido na
fonte
R$ 9.266,29
Inabilidade documental (mero
contrato de trabalho)

Para comprovar os pagamentos e retenções salientes, o recorrente diz apresentar
oito GFIPs, referentes a pagamentos realizados pela fonte pagadora, verbatim:

O fato motivado pelas três infrações, informadas na DAA/2010 referentes as fontes
pagadora citadas nos lançamentos: CALDEIRA HIGINO SERVIÇOS MÉDICOS
LTDA. CNPJ n° 07.061.181/0001 -05, com relação ao desconto a titulo de contribuição
à previdência oficial, na monta de R$ 608,30. e fez o registro do comprovante de
rendimentos oferecido na impugnação, e não reconhecido em parte, e o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE CABECEIRAS, CNPJ n° 08.351.513/0001-59, com relação
a compensação indevida da previdência oficial no valor de R$ 1.671,45 e a
compensação indevida do imposto renda retido na fonte no valor de R$ 9.266.29 e fez
registro dos comprovantes de rendimentos

Ocorre que os referidos documentos pertinem à pessoa jurídica CALDEIRA
HIGINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, e não à fonte cujos pagamentos deram origem às
glosas.
Sem a comprovação de que houve a retenção ou o pagamento dos valores
controvertidos, é impossível restabelecer as deduções e as compensações pleiteadas.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.182 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722360/2012-52

Fl. 94
DF CARF MF
Original